Tribunal: TJES
Processo: 5000034-78.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-78.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR SOUZA DE MATOS 29956768898 e outros (2)
RECORRIDO: ANA PAULA FREIRE FLORENTINO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais, quando o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando
cito parte da sentença:

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada a não entrega do produto adquirido, ou mesmo pela não restituição espontânea do valor por parte da(s) requerida(s), mas na recusa renitente desta em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. Tal fato, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da(s) fornecedora(s), desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a(s) fornecedora(s) tenha(m) abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da(s) parte(s) requerida(s); as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000034-78.2020.8.08.0004

Recorrente:
MERCADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido(a):
JOSEMAR SOUZA DE MATOS, GABRIEL SIMAO ASSIM, ANA PAULA FREIRE FLORENTINO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. AUSENTE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ab initio
, a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente, ressalto que tanto o mantenedor do sítio de vendas, e de igual modo, a empresa que gere a plataforma de pagamentos (Mercado Pago), integram a cadeia de fornecimento e, como tal, são corresponsáveis pelos prejuízos carreados à parte consumidora. No caso, a aproximação entre vendedor e o comprador foi operacionalizada pela plataforma do Mercado Livre e, com base nas suas ferramentas de pagamento, no caso a plataforma do recorrente, concluída a venda. Ambos os fornecedores auferiram lucro com a transação.

2.

Nessas circunstâncias, há solidariedade com o vendedor (anunciante), pela reparação dos prejuízos oriundos do inadimplemento, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC e consoante a moderna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, uma vez que o recorrente se beneficiou dos pagamentos realizados pelo recorrido, sem que tenha sido concretizada a entrega do produto, caberá a ele, intermediário do pagamento, soçobrar aos riscos do negócio, repondo ao contratante lesado os valores que desembolsou e recobrando-o, se assim lhe convier, do vendedor que não efetuou o estorno.

3. Por outro lado, no tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. No caso vertente, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ademais, os e-mails enviados foram encaminhados apenas a um endereço não recebido pelo vendedor. A parte recorrida sequer promoveu a contestação da compra junto ao Mercado Pago, nem demonstrou a rejeição acintosa do fornecedor à restituição administrativa do valor.
Nesse contexto, a recorrida não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.
Em face dessas considerações, improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

4. Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.